Tribunal: CARF
Processo: 15956.000507/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15956.000507/2010-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.607 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
SÃO MARTINHO TERRAS IMOBILIÁRIAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2008
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000507/2010-21
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000507/2010-21

Na origem, cuida-se de Auto de Infração para aplicação de multa por
descumprimento de obrigação acessória, nos seguintes termos:
O contribuinte está sendo autuado por apresentar a GFIP - Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informação Previdência Social com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme art. 32, inciso IV e
§§ 3° e 5° da Lei no 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/1997, combinado com art. 225, inciso IV e § 4° , do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n 0 3.048, de 06/05/1999.
No período de 01/2006 a 03/2008, não foram declaradas na GFIP os valores relativos às
receitas de comercialização da produção agroindustrial (açúcar, álcool anidro e
hidratado) realizada no mercado externo, via COOPERSUCAR.
Também não foram declaradas as receitas da comercialização de alguns produtos
resultantes da produção agroindustrial (óleo diesel, revenda de insumos e venda de
mercadorias), realizadas no mercado interno e no período de 01/2006 a 02/2007.
Tal procedimento ensejou a falta de declaração das contribuições previdenciárias
incidentes sobre aquelas receitas, gerando informação errada e a menor no campo do
Valor Devido à Previdência , constante na GFIP.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 18/25.
Impugnado o lançamento às fls. 31/39, a DRJ em Ribeirão Preto julgou
procedente em parte o lançamento. (fls. 73/85).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao Recurso
Voluntário por meio do acórdão 2401-004.875 - fls. 164/179.
Mais a frente, em julgamento de aclaratórios, a mesma turma deixou de conhecer
do recurso de ofício em função do limite de alçada (fls. 196/200).
Irresignado, o sujeito passivo apresentou Recurso Especial às fls. 213/222,
pugnando, ao final, pela exclusiva aplicação da multa prevista no artigo 32-A da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei 11.941/09.
Em 24/5/18 - às fls. 251/255 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria "Cálculo da multa mais benéfica para fatos geradores ocorridos
anteriormente à MP 449/2008".
Cientificado em 15.8.18 (processo movimentado em 16.7.18 - fls. 256), a Fazenda
Nacional apresentou - tempestivamente em 31.7.18 - contrarrazões ao recurso do sujeito passivo,
propugnando pelo seu improvimento, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. (fls. 257/262).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000507/2010-21

O Recurso Especial é tempestivo (ciência em 19.04.2018 - fls. 209 e recurso em
04.05.2018 - fls. 212). Preenchido os demais requisitos, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange à matéria
"Cálculo da multa mais benéfica para fatos geradores ocorridos anteriormente à MP 449/2008".
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
PENALIDADE MAIS BENÉFICA. MP 449/08. COMPARAÇÃO DE MULTAS.
No caso de lançamento de ofício de contribuições não recolhidas e não informadas em
GFIP, realizado após a entrada em vigor da MP 449/08 e em relação a fatos geradores
ocorridos na vigência da legislação anterior, para fins de aplicação da penalidade mais
benéfica, deverá ser comparada a multa de 24% da sistemática anterior, somada à multa
do CFL 68, com a multa de 75% da nova sistemática.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colcgiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário. No mérito, por voto de qualidade, negar-lhe provimento. Vencidos a relatora
e os conselheiros Carlos Alexandre Tortato, Rayd Santana Ferreira e Luciana Matos
Pereira Barbosa, que davam provimento parcial para que a multa fosse recalculada
considerando o disposto no art. 32-A da Lei 8.212/91. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Rememorando, o contribuinte foi autuado por apresentar a GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme art. 32,
inciso IV e §§ 3° e 5° da Lei no 8.212, de 24/07/1991, acrescentado pela Lei no 9.528, de
10/12/1997, combinado com art. 225, inciso IV e § 4°, do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n 0 3.048, de 06/05/1999.
Em suas razões de recurso, não trouxe o recorrente maiores questionamentos
acerca dos fatos caracterizados nestes autos. É dizer, não se insurge quanto à ocorrência da
infração.
Assim sendo, restando a controvérsia acerca da aplicação do direito, forçosa a
aplicação do Enunciado de Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado,
forte no artigo 72 do RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.607 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000507/2010-21

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital